Tribunal: TJDFT
Processo: 0732175-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732175-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA BATISTA, FRANCISCA CALEGARIO, FRANCISCA CIPRIANO MASCARENHA, FRANCISCA CLEMENTE DA CRUZ DE ANDRADE, FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES GUIMARAES RODRIGUES, FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA, FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA, FRANCISCA DE SOUSA CARMO MELO, FRANCIANE CARNEIRO DE MAGALHAES NERI, FRANCISCA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA DE OLIVEIRA LIMA e outros, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0710523-38.2022.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1301935/DF (ID 135363637). Em seu recurso, os agravantes afirmam que o acórdão proferido nos autos do REsp. no 1301935/DF em nada compromete a regular tramitação do presente cumprimento de sentença, uma vez que aquela decisão, não transitada em julgado e proferida nos autos de execução coletiva, não vincula o presente processo. Alegam que o direito alcançado pelos sindicalizados através de ação promovida pelo sindicato agravante é direito individual homogêneo, e não coletivo em sentido estrito e, essa condição restou reconhecida na decisão interlocutória de ID 134501526. Assim, os agravantes requerem os agravantes requerem o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão agravada e, consequentemente, seja determinado o devido prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF, ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Por meio do despacho de ID 39678819, foi determinada a intimação dos agravantes para que comprovassem o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realizassem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, os agravantes deixaram transcorrer o prazo sem se manifestarem e não realizaram o recolhimento das custas recursais. É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Conforme despacho de ID 39678819, os agravantes foram instados a comprovarem o recolhimento em dobro, de acordo com os arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, os recorrentes mantiveram-se inertes. Portanto, ante a falta do preparo, o recurso é deserto. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator